Tribunal: STF
Processo: RHC 58841
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-15
Data de publicação: 1981-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, DE TRANCAMENTO DE
INQUERITO POLICIAL PARA A APURAÇÃO DE CRIME DE PATROCINIO
SIMULTANEO.
O CRIME DE PATROCINIO SIMULTANEO, PREVISTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 355 DO CÓDIGO PENAL, E FORMAL, CONSUMANDO-SE QUANDO O AGENTE
PRATICA QUALQUER ATO PROCESSUAL RELATIVO A PATROCINIO SIMULTANEO DE
PARTES CONTRARIAS. POR OUTRO LADO, SÃO IRRELEVANTES OS MOTIVOS E O
FIM DO AGENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.